Tribunal: TJES
Processo: 5010778-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
010778-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
H
UGO LUCIO GOMES DE ARAÚJO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
P
ROGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – REGRESSÃO CAUTELAR – PRECEDENTES DO STJ – FALTA GRAVE EM APURAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 112, §2º, DA LEP -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta grave. (RHC n. 18.344/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 6/3/2006, p. 416.)

2.
A existência de falta grave, nos termos do art. 112, §2º, da Lei de Execução Penal, demonstra a ausência de requisito subjetivo para a progressão de regime em favor do reeducando.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010778-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HUGO LUCIO GOMES DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
010778-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
H
UGO LUCIO GOMES DE ARAÚJO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
H
UGO LUCIO GOMES DE ARAÚJO
, nos autos de número 0
010069-69.2017.8.08.0011
, eis que não acolhida a pretensão de
progressão de regime
.

Das razões expostas pela defesa, afirma que o é inaceitável manter uma pessoa presa em regime mais gravoso em razão da ausência de vagas no regime mais brando, é também necessário que não haja violação do princípio da duração razoável do processo. Logo, observando que a progressão de regime é um direito subjetivo do apenado não existem justificativas para que tal direito não seja cumprido após o preenchimento do requisito objetivo.

Que, em havendo o preenchimento do requisito objetivo, a simples existência de falta grave ainda em apuração, caracteriza violação ao princípio da presunção de inocência, devendo ser revista a decisão ora atacada.

A decisão judicial não encampou o pedido formulado, sustentando a
ausência de requisito subjetivo para a progressão pretendida
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número 3
686819 (fls. 03/04)
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
nos termos do
evento
de número 3
686820 (fls. 01/03)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
3722950
.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso passa pela análise antecedente quanto c
onsiderar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, para apuração de falta grave como violação ao princípio da presunção de inocência ou não,
tema de ordem constitucional que ouso abordar de plano, invertendo a ordem de alegação da defesa.

É que, quanto ao tema, há possibilidade do magistrado, de forma cautelar determinar a regressão de regime, até que seja elucidados os fatos apurados no processo deflagrado, o que não atinge a presunção de inocência do reeducando, conforme entendimento do STJ:

CRIMINAL. RHC. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. NOVO DELITO OU FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR, SEM A PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. O cometimento de novo delito ou de falta grave, justifica a regressão cautelar ao regime prisional inicialmente fixado. Precedentes. II. Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta grave. II. III. Recurso desprovido. (RHC n. 18.344/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 6/3/2006, p. 416.)

Neste sentido, não verifico assimetria na condução do processo pelo magistrado, ao determinar a regressão cautelar, ainda que pendente o processo de apuração.

Esse é o magistério de Rogério Sanches sobre o tema ao afirmar, com apoio em interpretação jurisprudencial, que:

[...] No caso do inciso I do art. 118, sem implicar violação da presunção de inocência, a regressão não pressupõe sentença condenatória transitada em julgado, bastando a prova de que o preso praticou crime ou fato definido como falta grave.

Isso porque a regressão deve ser baseada em procedimento administrativo que garanta ao condenado o exercício do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que lhe será possível alegar o que considerar conveniente para evitar a regressão.

Além disso, considerando a importância de respostas rápidas a más condutas ocorridas durante o cumprimento da pena, seria inviável, na prática, aguardar o trânsito em julgado de uma sentença condenatória para aplicar sanções disciplinares.

Ocorre que, a depender das circunstâncias, inclusive o aguardo do procedimento administrativo para que se determine a regressão pode contrariar a ordem pública, razão pela qual se admite a regressão cautelar sem que o condenado seja previamente ouvido. É o que se dá, por exemplo, no caso de prisão em flagrante por crimes graves como tráfico de drogas e roubo:

“
1. Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo – PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal” (RHC 92.446/BA, j. 08/02/2018).
1

E, nesta ordem de ideias, verifica-se que
ausente, portanto o requisito subjetivo para que o provimento do recurso seja alcançado, conforme prevê a norma cogente:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§1º
Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

N
este sentido, entendimento desta corte:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. NÃO COMPARECIMENTO. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME SEM OITIVA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3. Não é desproporcional e ilegal a decisão que determina a regressão do regime prisional na hipótese de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado, ante a caracterização da falta grave. 4. A regressão de regime de cumprimento de pena em caráter cautelar pode ser efetivada independentemente da oitiva do condenado. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210045314, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento assente nesta Corte Superior, "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo", bem como, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2. 3. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.408/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Portanto, não havendo violação aos termos da presunção de inocência em razão da regressão cautelar, tampouco a adequação aos preceitos do artigo 112, §2º, da Lei 7.210/84, o pleito de reforma não merece prosperar.

P
elo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
Disponível em
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/07/30/teses-stj-sobre-falta-grave-na-execucao-penal/
acessado em 29/11/2022.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
010778-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
H
UGO LUCIO GOMES DE ARAÚJO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
P
ROGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – REGRESSÃO CAUTELAR – PRECEDENTES DO STJ – FALTA GRAVE EM APURAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 112, §2º, DA LEP -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A
Corte Superior de Justiça,
firmou o entendimento de que
Não ofende o princípio da presunção de inocência o retorno ao regime inicial imposto ao condenado, quando ocorre descumprimento das condições impostas na progressão do regime, entre elas a de não praticar novo crime doloso ou falta grave. (RHC n. 18.344/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 6/3/2006, p. 416.)

2.
A existência de falta grave, nos termos do art. 112, §2º, da Lei de Execução Penal, demonstra a ausência de requisito subjetivo para a progressão de regime em favor do reeducando.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _14_/12_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.